Tribunal: STF
Processo: ARE 1439568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Desprovimento de rigor. Multa moratória fixada em 20%. Efeito confiscatório não verificado. Jurisprudência do C. STF. Redução da multa punitiva que não se faz necessária. Limitação dos juros à SELIC. Providência já obtida nos autos da Execução Fiscal. Necessidade apenas de retificação da CDA. Nulidade da CDA, no entanto, não caracterizada. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. R. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 15).



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 24, o inc. IV do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que “há aplicação de multa tributária punitiva em valor muito superior à 100% do tributo, em flagrante prática inconstitucional, consubstanciada no efeito do confisco pelo ente estatal” (sic, fl. 9, e-doc. 20).



    Ressalta que, “considerando-se que a onerosidade excessiva da multa, com efeito de confisco, deveria ter sido reconhecida de ofício pelo Juízo a quo, outro não pode ser o deslinde da questão se não o reconhecimento do caráter confiscatório da multa tributária e sua consequente reforma” (fl. 12, e-doc. 20).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que a “negativa de seguimento deu-se porque o crivo de admissibilidade concluiu pela ausência de prequestionamento e porque entendeu-se pela impossibilidade de discussão de Lei Federal perante o STF. Muito ao contrário” (fl. 2, e-doc. 31). 



    Argui “a ilegalidade dos protestos, vez que o protesto foi realizado com base na Medida Provisória nº 577/2012, convertida na Lei nº 9.492/97, e que está eivada de inconstitucionalidade. Os títulos estão qualificados com valores segundo os termos da Lei Estadual nº 13.918/09, (...) haja vista fixar índices de correção monetária superiores ao fixado pela união” (fl. 4, e-doc. 31).



    Ressalta que os “títulos não podem ser objeto de protesto, vez que tal procedimento está baseado em legislação ilegal e inconstitucional por não estar de acordo com o processo legislativo e o princípio da separação de poderes em razão da conversação da malfadada Medida Provisória nº 577/2012 na Lei nº 9.492/97, e ainda afrontar a Lei Complementar nº 95/98 (procedimento de alteração legislativa” (fl. 7, e-doc. 31).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, com a admissão e julgamento do Recurso Extraordinário, determinando-se a reforma da decisão nos termos do recurso destrancado como medida de inteira justiça” (fl. 8, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, nestes termos:



      “Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (...)



    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 144/157) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora